Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-03.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705108-03.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 62986525), interposta pela Autora, FRANCISCA MARIA SAMPAIO, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 62986519), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. Nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 – ID 203394184, daquele processo, em trâmite perante o Juízo de origem e com as mesmas partes processuais deste, foi delimitado que “o caso em testilha traz indícios de litigância artificial e predatória e de abuso do direito de ação, caracterizado por fracionamento de demandas, reprodução de teses jurídicas e identidade de instrução probatória”. O Juízo de origem destacou que “a parte autora ajuizou oito demandas em sequência, com semelhantes fatos e causa de pedir”. Pontuou que “a tese sufragada pela parte autora, em todas as ações, é a mesma: a prescrição e a consequente inexigibilidade dos débitos inseridos na plataforma Serasa Limpa Nome”. Concluiu que, “em tais casos, além da reunião das demandas, evitando-se o fracionamento injustificado, algumas medidas devem ser adotadas a fim de verificar: (i) a existência de relacionamento da parte com o patrono; (ii) o interesse da parte em litigar; e (ii) o conhecimento da parte acerca da natureza e das consequências da demanda”. Por fim, sob pena de seu indeferimento naqueles autos, determinou a emenda da petição inicial, para: “a) reunir, na presente demanda, as pretensões formuladas nos autos dos processos n. 0705106-33.2024.8.07.0019, 0705108-03.2024.8.07.0019, 0705109-85.2024.8.07.0019, 0705110-70.2024.8.07.0019, 0705111-55.2024.8.07.0019, 0705112-40.2024.8.07.0019 e 0705113-25.2024.8.07.0019, para evitar o precitado fracionamento artificial; b) demonstrar o interesse de agir mediante a comprovação de prévio requerimento administrativo de exclusão do apontamento ou do débito na plataforma de negociação ou no órgão mantenedor do cadastro, não atendido em prazo razoável – observado o lapso mínimo de 5 (cinco) dias úteis; c) juntar procuração que contenha assinatura de próprio punho ou assinatura eletrônica qualificada da parte autora, consoante a definição do art. 4o, inciso III, da Lei n.o 14.063/2020; e d) juntar aos autos, de modo a possibilitar o exame tanto da hipossuficiência quanto do relacionamento da parte com o patrono, os seguintes documentos: i. cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; ii. cópia das faturas completas de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; iii. cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses; e iv. cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal.” Na sentença recorrida nos presentes autos, o Juízo de origem delimitou que, “diante de indícios de litigância predatória, determinou-se, nos autos do processo n.o 0705096-86.2024.8.07.0019, a emenda da petição inicial para veicular, entre outras, a pretensão formulada na ação em epígrafe. Posto isso, a fim de evitar o fracionamento artificial de demandas, [julgou] extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”. Por fim, deixou de condenar a Autora ao pagamento das despesas processuais, em razão da inexistência de contraditório. Em suas razões recursais, a Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, defende, em suma, o seguinte: i) “o caso em tela configura-se flagrante ilegalidade, uma vez que o indeferimento da petição inicial, se deu unicamente por não ter sido apresentado documentos que comprovassem a gratuidade requerida, bastando, tão somente o Juízo monocrático o seu indeferimento, uma vez que a concessão ou não da gratuidade não é fator impeditivo de prosseguimento de uma ação”; ii) “em sua própria decisão afirma o magistrado que se deve observar de oficio os pressupostos legais configura a presente ação como uma demanda de natureza predatória, prevista no art. 321 do CPC, onde deveria intimar a parte autora para regularizar eventuais lacunas processuais, MAS DE MODO ALGUM, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO, DA MANEIRA QUE FOI FEITA”; iii) “além do mais, dia após dia o mundo e a tecnologia avançam em favor e desfavor da sociedade, é um fato que não podemos fugir dele, inclusive, tem sido utilizado pelo próprio poder judiciário e pela advocacia para facilitar o dia a dia, afim de melhoria da entrega efetiva de serviços aos jurisdicionados”; iv) “há de se destacar que nos autos, estão presentes toda a documentação necessária à propositura da ação, todos assinados pela parte Autora, e cópias de documentos pessoais”; v) “oportuno frisar que diferentemente do que se exige por este magistrado a respeito da documentação a ser apresentada como também os fatos que dá inicial devem a acompanhar, entendesse que na maioria dos casos a parte autora sequer sabe de onde se originou aquela cobrança até o momento em que descobre que seu nome está negativado”; vi) “citamos como exemplos os Fundos de Investimentos que cobram dividas de terceiros, muitas vezes sem nenhum respaldo legal, surpreendendo negativamente a pessoa do consumidor com uma dívida que sequer sabe a sua origem”; vii) “o art. 4o inciso I do código de defesa do consumidor é claro ao afirmar que o consumidor é a parte vulnerável na lide, devendo o ônus da prova ser de quem pratica o ato lesivo”; viii) “o ajuizamento dessas demandas decorre, unicamente, da falha das empresas em anotar indevidamente por dívida inúmeros consumidores e como consequência lógica, quanto mais a instituição ré agir irregularmente, mais demandas existirão em seu desfavor, inclusive, isso não é uma matéria afeta apenas na ceara consumerista”; ix) “em outro ponto, o magistrado questiona o fato de o causídico possuir várias ações, todavia, sem qualquer analise logica, uma vez que a advocacia é em sua essência uma atividade empreendedora, e que o sustento do advogado se perfaz através de clientela constante. Ora, qual o problema de o causídico possuir vários clientes e várias demandas? Isso não seria um mérito do excelente trabalho que vem desempenhando ao longo do tempo? Além do mais, o nicho consumerista é um dos mais atuantes do país, pois todo cidadão é consumidor”; x) “não existe respaldo legal, para exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida, para prosseguimento da ação, sendo certo, que não existe dispositivo legal para tal exigência”; xi) “ab initio, de suma importância conceituar o termo “Mandato”. Para isso, Nobres Julgadores, mandato é o contrato pelo qual alguém (mandante/outorgante/representado) outorga a outrem (mandatário/outorgado/procurador) poderes, para que, em seu nome, pratique atos ou administre seus interesses”; xii) “além disso restam infundados os requerimentos do magistrado, uma vez que a demanda trata de discussão de suposta dívida/debito cobrado, e não necessariamente de uma fraude, como alega o magistrado, não havendo sequer a necessidade de requerimento na esfera policial e nem muito menos administrativa (empresa), pois sequer existe tal obrigatoriedade na lei”; xiii) “esse meio de cobrança extrajudicial, não passa de uma manobra das empresas de burlar o cadastro de inadimplentes, onde mesmo não realizando a negativação em si, realizam cobranças diretas aos consumidores de dividas já prescritas, causando um verdadeiro importuno as pessoas”; xiv) “não há mesma causa de pedir, tendo em vista versarem sobre contratos distintos”; xv) “o juízo a quo julgou liminarmente o mérito com base no art. 485, I do CPC, por entender que não houve apresentação de documentação inerente a comprovação da concessão”; e xvi) “de gratuidade de justiça, sendo certo, que este fato, por si só, não é impeditivo de prosseguimento da ação, bastando tão somente, o seu indeferimento se fosse o caso”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para anular a sentença “que julgou extinta ação, por indeferimento da petição inicial, a fim de ser determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem”. Benefício da gratuidade da justiça deferido e determinada a intimação da Apelante para se manifestar sobre violação ao princípio da dialeticidade, suscitada de ofício; bem como para esclarecer se a pretensão deduzida na presente ação foi incluída nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 em razão da emenda à petição inicial determinada (ID 63099048). A Apelante manifesta-se (ID 63204042). Sobre a conexão, defende que não é cabível a reunião dos processos, pois, apesar de alguns possuírem identidade de partes processuais, as causas de pedir são distintas, em razão dos contratos serem diferentes. No que se refere à arguição de hipossuficiência financeira, sustenta que o objetivo é “contrapor a alegação de indícios quanto a suposta demanda predatória, uma vez que são apresentados documentos pessoais do requerente, como por exemplo, extrato do INSS, consultas de IRPF e etc”. É o relato do necessário. DECIDO. Destaque-se que, ao contrário do que defende a Apelante, inexistiu indeferimento da petição inicial na sentença recorrida. Diante da ordem de ideias constantes do relatório, constata-se que a razão de decidir do Juízo de origem foi evitar a repetição de demandas desnecessárias, para extinguir o presente processo sem resolução do mérito, em razão de “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, quais sejam, aqueles destacados na determinação de emenda a petição inicial de autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 (CPC, Art. 485, IV). Assim, este é centro da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade do presente recurso. Sujeita-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na regra legal acima. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes processuais, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Trata-se de matéria de ordem pública, constituindo requisito extrínseco objetivo e indispensável à admissibilidade de um recurso. Por conseguinte, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que refere à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos da Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Não se verifica, assim, impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – evitar a repetição de demandas desnecessárias, para extinguir o presente processo sem resolução do mérito, em razão de “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, quais sejam, aqueles destacados na determinação de emenda a petição inicial de autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 (CPC, Art. 485, IV). Ao contrário, a Apelante, quando tenta impugnar o mérito da sentença, confunde as razões de decidir da sentença recorrida com aquelas empregadas pelo Juízo de origem na decisão interlocutória proferida nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 – ID 203394184, daquele processo, conforme se verifica no relatório acima. Assim, não se verifica a impugnação específica dos fundamentos da sentença terminativa recorrida. Conclui-se que o recurso é formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, suscito de ofício a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e não conheço da apelação. Por conseguinte, nego seguimento a este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024 13:18:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador